Tribunal: TJMT
Processo: 0024991-75.2016.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0024991-75.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO DA ROCHA - CPF: 390.376.492-20 (APELANTE), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), SAVIO DE BRITO COSTA - CPF: 406.513.551-68 (APELADO), EDUARDO GOMES SILVA FILHO - CPF: 995.738.571-20 (ADVOGADO), CLAISON PIMENTA RIBEIRO MOTTA - CPF: 621.474.121-04 (ADVOGADO), JOABIO DINIZ MORAES - CPF: 791.379.461-53 (APELADO), CARLOS SIQUEIRA DOS SANTOS - CPF: 265.067.937-91 (ADVOGADO), AILTON BUENO DA SILVA - CPF: 197.004.741-00 (ADVOGADO), JOSE ISRAEL DE OLIVEIRA - CPF: 281.817.782-00 (ADVOGADO), GREEN AGROFLORESTAL CONSULTORIA E PROJETOS LTDA - ME - CNPJ: 11.298.381/0001-53 (TERCEIRO INTERESSADO), IVANIO INACIO DA SILVA - CPF: 712.700.601-63 (APELADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONSTRUÇÃO DE MURO ENTRE PROPRIEDADES – CERCEAMENTO DE DEFESA – INEXISTÊNCIA – DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – QUESTÃO ENVOLVENDO DELIMITAÇÃO DE IMÓVEIS LINDEIROS – DISCUSSÃO A SER DIRIMIDA EM AÇÃO DEMARCATÓRIA – AUSÊNCIA DE PROVA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
– HONORÁRIOS MAJORADOS.

Cerceamento de defesa
não configurado. A produção de prova pericial é desnecessária quando o conjunto probatório constante dos autos já é suficiente para o deslinde da controvérsia, cabendo ao magistrado, nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC, o livre convencimento motivado.

A pretensão do autor de comprovação via perícia envolve questão de limites de propriedades, matéria que não se insere no objeto da ação possessória, mas sim em ação demarcatória, conforme o art. 574 do CPC.

Para a reintegração de posse, exige-se a comprovação dos requisitos do art. 561 do CPC: posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse. Inexistindo prova robusta desses elementos, o pedido possessório não pode ser acolhido.

Ausente comprovação específica de exercício da posse sobre a área supostamente esbulhada, limitando-se o autor a questionar a demarcação de limites, o que não é cabível em ação possessória.

Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados em sede recursal, conforme art. 85, §11, do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº

0024991-75.2016.8.11.0041

APELANTE:

PAULO DA ROCHA

APELADOS:

SAVIO DE BRITO COSTA e JOABIO DINIZ MORAES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de recurso de apelação cível interposto por
PAULO DA ROCHA
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível – Vara Especializada de Direito Agrário de Cuiabá, Juíza de Direito
Adriana Sant’Anna Coningham
, lançada nos autos da Ação de Reintegração de Posse c/c pedido liminar processo número 0024991-75.2016.8.11.0041, proposta pelo autor apelante em face dos requeridos apelados
IVÂNIO INÁVIO DA SILVA
,
SÁVIO DE BRITO COSTA
e
JOABIO DINIZ MORAES
, que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse, condenando o autor nas custas do processo e honorários fixados em 10% do valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça.

Nas razões do apelo, a parte recorrente aduz a incorreção da sentença recorrida aos argumentos de que, em suma, o juízo de primeira instância teria cerceado seu direito de defesa ao indeferir a realização de prova pericial necessária para verificar se o muro construído pelos réus invadiu sua propriedade, sendo que, a seu ver, a perícia técnica seria essencial para demonstrar a invasão de uma parte do terreno de sua posse, conforme apontado em laudo técnico já constante nos autos.

Diz que os réus, ao construir um muro, ultrapassaram a linha divisória correta, invadindo o terreno adquirido por ele.

Pontua ainda a ausência de contestação eficaz dos réus sobre as provas por ele apresentadas, reforçando a necessidade de provimento do recurso e a consequente demolição parcial do muro.

Pede o provimento do recurso para que seja acolhida a tese de cerceamento de defesa e anulada a sentença recorrida, ou que seja julgado procedente o pedido
“diante da propriedade, e da invasão de parte do terreno do Apelante, conforme laudo técnico”
(sic).

Contrarrazões recursais da parte apelada JOABIO DINIZ MORAES na peça Id. 260021735, aduzindo, em suma, a correção da sentença recorrida, porque o juízo de origem corretamente indeferiu a perícia por entender que a controvérsia envolve uma questão de limites de terrenos, a qual deveria ser discutida em uma ação demarcatória, e não em ação possessória

, bem como porque sua posse é legítima, na medida em que o muro foi erguido de forma acordada entre as partes, inclusive com a contribuição de material por parte do próprio apelante.

Ressalta ainda que o apelante não demonstrou o exercício de posse sobre a área que afirma ter sido invadida e o esbulho praticado, sendo que os documentos e depoimentos apresentados indicam que o muro foi construído respeitando as divisões de propriedade previamente ajustadas

.

Sem contrarrazões dos demais requeridos.

A d. PGJ, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Paulo Ferreira Rocha, deixou de opinar no feito por não vislumbrar interesse público (Id. 261951264).

Parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça, conforme certidão Id. 260185651.

Na peça Id. 263954263, a parte apelante requer a retirada do feito da pauta virtual, para fins de sustentação oral.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Analisando o recurso, observa-se que é tempestivo e adequado, sendo a parte recorrente dispensa do recolhimento das custas de preparo em face da gratuidade de justiça, de modo que
RECEBO
o apelo interposto.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo autor apelante
Paulo da Rocha
contra sentença que julgou improcedente o pedido, condenando-o ao pagamento de custas e honorários de 10% sobre o valor da causa, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

O recorrente alega que houve cerceamento de defesa pela negativa de produção de prova pericial, essencial para comprovar a invasão de seu terreno por meio de construção de muro.

Aponta, ainda, que os réus não contestaram adequadamente o laudo técnico que demonstra a invasão, reforçando a necessidade de provimento do recurso e a consequente demolição parcial do muro.

Pede a anulação da sentença por cerceamento ou, alternativamente, o julgamento procedente de seu pedido.

A sentença recorrida possui o seguinte teor:

“
Processo
: 0024991-75.2016.8.11.0041.

AUTOR(A): PAULO DA ROCHA

REU: SAVIO DE BRITO COSTA, JOABIO DINIZ MORAES

I. Relatório
.

Trata-se de Ação de Reintegração de Posse proposta por
Paulo da Rocha
em face
de Ivânio Inávio da Silva, Sávio de Brito Costa e Joabio Diniz Moraes
, tendo como objeto o imóvel situado na Avenida Dr. Hélio Ribeiro, nº 301, Bairro Paiaguás, Cuiabá/MT. A ação foi proposta com o intuito de reintegrar o autor na posse do imóvel, que alega ter sido indevidamente ocupado pelos réus.

Paulo da Rocha declara que adquiriu a posse e propriedade do imóvel em 25 de fevereiro de 2015, passando a exercer seus direitos de proprietário, com solicitação de serviços de água e energia, além de cuidados com o bem.

Relata que a aquisição ocorreu por meio de compra de Maria Rosa Gomes de Brito, que havia recebido 50% do terreno em partilha decorrente de ação de reconhecimento e dissolução de união estável (Processo nº 39487-22.2010.8.11.0041).

No entanto, em agosto de 2015, os réus iniciaram a construção de um muro divisório, que teria invadido parte da área do autor, levando-o a buscar solução amigável do conflito, sem sucesso, razão pela qual ajuizou esta demanda.

Com a inicial vieram os documentos de id. 57399749 - Pág. 15 a 48.

Para análise do pedido liminar, foi determinada a realização de audiência de justificação, que foi remarcada diversas vezes devido à dificuldade em citar o réu Joabio Diniz Moraes. Contudo, ao id. 57399750 - Pág. 54, a audiência acabou não ocorrendo pela ausência imotivada do advogado do autor, levando ao indeferimento da liminar (id. 57399750 - Pág. 55 a 57).

Ivanio Inácio da Silva juntou procuração e documentos pessoais, ao id. 57399750 - Pág. 67, Joabio Diniz Morais o fez ao id. 57399750 - Pág. 74.

Joabio Diniz Moraes apresentou sua contestação ao id. 57399752 - Pág. 11 a 57399752 - Pág. 17, alegando preliminar de ilegitimidade passiva e falta de interesse de agir do autor que teria edificado o muro.

No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos formulados na inicial, pois não houve esbulho, já que adquiriu a porção restante da área desmembrada na ação de reconhecimento e dissolução de união estável.

Com a contestação vieram os documentos de id. 57399752 - Pág. 18 a 25.

Ao id. 57399752 - Pág. 26 a 30, o réu Ivânio Inácio da Silva, apresentou sua contestação alegando preliminar de ilegitimidade passiva, afirmando que era funcionário de Joabio e não teria praticado atos em nome próprio.

No mérito pugnou pela improcedência dos pedidos formulados na inicial, requerendo a condenação da parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Com a contestação vieram os documentos de id. 57399752 - Pág. 31.

Sávio de Brito Costa não apresentou contestação, sendo declarado revel (id. 57399752 - Pág. 39 e id 57399752).

O autor impugnou as contestações apresentadas conforme id. 57399752 - Pág. 42 a - Pág. 55.

Ao id. 57399752 - Pág. 57 a 61, o feito foi saneado, com a rejeição das preliminares, fixação dos pontos controvertidos e designação de audiência de instrução.

Ao id. 57399753 - Pág. 5, o réu Sávio de Brito Costa constituiu advogado, juntando procuração e apresentando contestação conforme id. 57399754 - Pág. 2 a 10.

Durante a instrução, foram colhidos depoimentos e apresentadas alegações finais em formato de memoriais (id. 93891485, id. 104596847).

Ao id. 106378688, Paulo da Rocha apresentou seus memoriais, e Joabio Diniz Moraes, o fez ao id. 107973469.

Em decisão posterior, o feito foi convertido em diligência para realização de prova pericial, com análise de um mapa georreferenciado para verificar a área invadida e a delimitação da posse do autor, determinando-se que o autor arcasse com os custos dessa perícia (id. 115179991).

A empresa nomeada para realização da prova pericial apresentou a sua proposta de honorários ao id. 136517738, e o autor impugnou o valor ao id. 139717940, e apesar de intimada, a empresa manteve a proposta ao id. 143196422, razão pela qual a parte autora requereu a nomeação de outro perito ao id. 157789006.

Os autos retornaram à conclusão.

II – Fundamentação

Trata-se de ação de reintegração de posse proposta por
Paulo da Rocha
em face
de Ivânio Inávio da Silva, Sávio de Brito Costa e Joabio Diniz Moraes
, tendo como objeto o imóvel situado na Avenida Dr. Hélio Ribeiro, nº 301, Bairro Paiaguás, Cuiabá/MT. A ação foi proposta com o intuito de reintegrar o autor na posse do imóvel que alegou ter sido indevidamente ocupado pelos réus.

IIa. Da Revogação da prova pericial.

Ao id. 115179991 foi proferida decisão convertendo o feito em diligência, a fim de determinar a produção de prova pericial consistente na análise do mapa georreferenciado trazido aos autos, para comprovar o início e exercício de posse sobre a área que o autor alegou ter sido invadida, bem como a área ocupada, e delimitação da posse da parte autora.

Ocorre que, em nova análise dos fatos, verifico que as partes pretende trazer para dentro desta ação a discussão acerca de limites de terrenos lindeiros.

Entretanto, a questão sobre limites de áreas confinantes deve ser discutida em ação demarcatória, conforme o artigo 574 e seguintes do CPC. Dessa forma, a produção de prova pericial solicitada foge ao objeto desta ação, o que justifica sua revogação com base no artigo 139, incisos VI e IX, do CPC.

Considerando que as partes já apresentaram memoriais, passo ao julgamento do feito.

IIb. Do exercício de posse.

O Código de Processo Civil Brasileiro (art. 560) assegura proteção ao possuidor em casos de turbação ou esbulho, desde que comprovados os requisitos do art. 561 do CPC: posse, turbação/esbulho, data do evento e continuidade da posse.

A posse, segundo o Código Civil (art. 1.196), é caracterizada pelo exercício de poderes inerentes à propriedade de forma pública, mansa e pacífica.

Para a proteção da posse, ela deve ser mostrada como
elemento preexistente
ao alegado ato ilegal (moléstia ou violência) de posse injusta ou ameaça a posse.

Dito isto,
a posse a ser protegida pelas demandas possessórias, seja de reintegração, manutenção ou interdito é a posse contemporânea ao alegado esbulho
, justa, ou seja, aquela que foi obtida sem qualquer ato de violência/clandestinidade, onde o efetivo exercício da posse não foi oriundo de turbação, esbulho possessório ou qualquer outro ato ilícito, sendo exercida de forma posse pacífica.

depoimento, o autor afirmou ter exercido posse sobre o imóvel após adquiri-lo de Maria Rosa Gomes de Brito, e que o muro construído pelos réus desrespeitou os limites corretos. Contudo, o autor admite que não participou da construção do muro e que esperou sua finalização para contestar judicialmente.

Informou, ainda, que sabia que o réu Joabio comprou de Savio a parte que lhe coube quando do divórcio.

Em contrapartida, os réus Joabio e Savio afirmaram que a construção do muro se deu nos exatos limites da divisão do terreno, em especial marcada pela divisão das edificações que haviam na localidade.

Informaram que a construção levou em consideração que Savio ficou com a parte onde havia salas edificadas ao fundo e que a parte de Maria era composta de uma residência aos fundos e um barracão na parte da frente do lote.

A testemunha Ivânio Inácio da Silva foi ouvida e declarou que o muro foi construído no local previamente acordado entre Paulo e Sávio, com o próprio autor fornecendo cimento para a obra. Ivânio declarou desconhecer a razão pela qual Paulo mudou seu posicionamento sobre a construção.

A questão portanto, revela-se no inconformismo de Paulo com relação ao muro edificado para divisão dos terrenos.

Ocorre que, a demanda possessória tem por característica primordial a demonstração do exercício de posse sobre determinada área ou local. Para proteção possessória, caberia ao autor demonstrar de forma clara o exercício de posse sobre a área específica onde teria ocorrido o esbulho. Contudo, limitou-se a questionar a demarcação do lote, o que não é cabível em ação possessória.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – PROCEDÊNCIA – PREJUDICIAL DE CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA – ACOLHIMENTO – PRELIMINAR DE DESENTRANHAMENTO E DESCONSIDERAÇÃO DAS PROVAS TESTEMUNHAIS POR ARROLAMENTO INTEMPESTIVO – REJEIÇÃO – MÉRITO: PRETENDIDA SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA A PARTIR DA REDEFINIÇÃO DOS MARCOS DIVISÓRIOS PELO INCRA EM 2008 – INVIABILIDADE – POSSE A SER PROTEGIDA QUE REMONTA AO INÍCIO DA DÉCADA DE 1990 – TESTEMUNHAS DO REQUERIDO QUE NADA SABIAM INFORMAR SOBRE O EXERCÍCIO DA POSSE EM MOMENTO ANTERIOR À AQUISIÇÃO DO IMÓVEL LINDEIRO PELO RÉU – TESTEMUNHAS QUE CONHECEM A ÁREA DESDE O INÍCIO DA POSSE DA DEMANDANTE – AUSÊNCIA DE EXPLORAÇÃO ATUAL DA PORÇÃO DE TERRAS LITIGIOSA – ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL - IRRELEVÂNCIA – AUTORA RECONHECIDA PELA VIZINHANÇA CONTEMPORÂNEA AO INÍCIO DA POSSE COMO PROPRIETÁRIA -
PRETENSÃO DE REDEFINIÇÃO DAS DIVISAS A SER PERSEGUIDA EM AÇÃO DEMARCATÓRIA
- SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O valor da causa nas ações possessórias deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor, de maneira que deve refletir o proveito pecuniário daquela fração do imóvel tido por esbulhado, e não da totalidade a área.

Se o rol de testemunhas a serem ouvidas foi apresentado antes mesmo da decisão que designou data para a audiência de instrução, não há se falar em preclusão temporal da prova oral, muito menos em desentranhamento dos testemunhos colhidos no ato.

Se a prova oral colhida durante a instrução processual evidencia o preenchimento dos requisitos do art.561 do CPC15, em especial o exercício anterior da posse pela parte autora, deve ser mantida a sentença de procedência do pedido de manutenção da posse.

A demanda possessória visa o exame da relação física e fática entre o indivíduo que se diz possuidor e o imóvel cuja proteção possessória busca ver reconhecida, sendo que eventual ausência momentânea de exploração econômica da porção cuja posse se disputa não impede a proteção possessória, posto que a perda da posse a inviabilizar a tutela judicial requer a existência de manifestação ou de conduta indicativa do desvencilhamento da coisa pelo possuidor, sendo insuficiente para a sua caracterização a mera ausência de edificação no lote rural ou a implementação de plantações.

À luz do art. 557 do CPC/15, o eventual direito do réu à correção das divisas entre os imóveis dos litigantes, a partir da redefinição administrativa dos marcos pelo INCRA deve ser perseguida em ação demarcatória, cuja natureza petitória não pode ser trazida para o âmbito da ação possessória
.- (N.U 1000571-69.2021.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024, Publicado no DJE 12/04/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PROCEDÊNCIA DA REINTEGRATÓRIA E IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS – ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA POR AFRONTA AOS §§2º E3º DO ART.477 DO CPC/15 – AUSENCIA DE APRECIAÇÃO DOS NOVOS QUESTIONAMENTOS SOBRE AS RESPOSTAS DO PERITO NO LAUDO COMPLEMENTAR – IRRELEVÂNCIA –
QUESTIONAMENTOS ACERCA DOS LIMITES ENTRE AS PROPRIEDADE DOS LITIGANTES – IMPERTINENCIA NA DEMANDA POSSESSÓRIA – QUESTÕES A SEREM DIRIMIDAS EM AÇÃO DEMARCATÓRIA OU DIVISÓRIA
– CONJUNTO PROBATÓRIO INDICATIVO DA POSSE DO AUTOR/EMBARGADO ANTE EXTERIORIZAÇÃO DE SUA RELAÇÃO FÍSICA COM O IMÓVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A ação possessória não é o instrumento mais adequado para dirimir dúvida acerca de ocupação de espaço físico nos limites entre propriedades lindeiras, notadamente quando o questionamento se insere no suposto deslocamento de plotagem de título (AC. n.0000405-38.2004.8.11.0091).

Eventual divergência entre as linhas divisórias do imóvel rural objeto da reintegração de posse e as dos terrenos vizinhos poderá ser objeto de posterior ação demarcatória
, não se constituindo o trânsito em julgado da possessória em obstáculo para o ajuizamento da referida ação (STJ – AgRg no AREsp 262.272/GO).

Sendo assim, de se rejeitar a arguição de nulidade da sentença por suposta afronta aos §§2º e 3º do art.477 do CPC/15 quando os questionamentos suscitados pelos apelantes para serem dirimidos pelo perito em um segundo laudo complementar não puder interferir ou alterar o resultado da demanda (possessória).

Escorreita a sentença de improcedência dos embargos de terceiros opostos em face de ação de reintegração de posse quando a documentação e demais elementos probatórios dos autos demonstram que quem de fato exerce relação física e interação (corpus) com o imóvel cuja posse se disputa é efetivamente o autor/embargado. (N.U 0001722-08.2010.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 11/03/2023)

Além disso, o autor não atendeu ao ônus da prova, no que diz respeito à comprovação dos requisitos do art. 561, do CPC. Nos termos do art. 373, I do mesmo diploma legal, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. Desta forma, deveria ter demonstrado o exercício de posse sobre a fração que entende ter havido o esbulho. No entanto, limitou-se a alegar que houve uma demarcação incorreta dos lotes vizinhos, o que não se admite em ação possessória, conforme acima explanado.

III. Dispositivo

Diante do exposto, com fundamento nos artigos 487, I; 561, I e 344, todos do Código de Processo Civil,
julgo improcedente
o pedido de reintegração de posse formulado por
Paulo da Rocha
contra
Ivânio Inávio da Silva, Sávio de Brito Costa e Joabio Diniz Moraes
, sobre o imóvel situado na Avenida Dr. Hélio Ribeiro, nº 301, Bairro Paiaguás, Cuiabá/MT.

Condeno o autor ao pagamento dos honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º do CPC, com a suspensão da exigibilidade por cinco anos, em razão da gratuidade de justiça concedida.

Deixo de aplicar multa por litigância de má-fé, pois não foram configuradas condutas tipificadas no art. 80 do CPC.

Intimo as partes da presente sentença, via sistema.

Preclusa a via recursal e, não havendo requerimento, dê-se baixa nos registro cartorários, e, após, arquivem-se os autos, com as formalidades de estilo.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Adriana Sant’Anna Coningham

Juíza de Direito”

Pois bem.

Analisando a insurgência recursal, constato que a sentença proferida pela douta Juíza de Direito Adriana Sant’Anna Coningham, ao julgar improcedente a ação de reintegração de posse c/c pedido liminar, merece ser integralmente mantida pelos seus próprios e sólidos fundamentos.

O apelante alega, essencialmente, a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial, que, segundo ele, seria necessária para aferição de suposta invasão de seu terreno pelos réus. Aduz, ainda, que tal invasão se encontra demonstrada por laudo técnico pré-existente nos autos, o que, em seu entendimento, deveria ensejar o acolhimento do pedido possessório.

Entretanto, razão não lhe assiste.

O argumento de cerceamento de defesa não se sustenta, pois a realização de prova pericial mostrou-se desnecessária diante do conjunto probatório já constante dos autos.

Neste contexto, conforme disposto no art. 370 do Código de Processo Civil, compete ao magistrado, com base no princípio do livre convencimento motivado, avaliar quais provas são pertinentes e suficientes à formação de seu juízo, sendo que, no caso em análise, o juízo de origem corretamente indeferiu a produção de prova pericial, entendendo que as provas coligidas eram exaurientes para o deslinde da controvérsia possessória objeto da lide, valendo aqui destacar que foi propiciado às partes inclusive a realização de audiência de instrução, com colheita de prova oral.

Neste contexto, sublinho o processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito, conforme arts. 371 e 479 do CPC, o que ocorreu no caso em análise em que o juízo a quo apreciou o acervo probatório coligido e expôs de forma clara e objetiva suas conclusões, não estando obrigado a seguir apontamento e alegação probatória ou responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, como ocorreu no processo em exame.

Outrossim, a matéria que a parte autora pretende discutir por via da almejada prova pericial
extrapola a esfera possessória
, tratando de
limites de propriedades lindeiras
, o que, nos termos do art. 574 do CPC, é tema a ser resolvido por meio de
ação demarcatória
, não sendo cabível a discussão de tal natureza no âmbito de uma demanda possessória.

Em outras palavras, não há que se discutir,
in casu
, por via da pretendida realização de perícia judicial, a demarcação de limites de imóveis lindeiros, sendo manifesta a inadequação da via possessória eleita para discutir dúvida acerca de ocupação de espaço físico nos limites entre propriedades lindeiras, o que exige ação real demarcatória (art. 574 CPC).

Logo, correta a decisão de primeiro grau ao rejeitar a perícia e julgar a lide com base nas provas existentes.

De igual forma, observa-se que o autor apelante igualmente não conseguiu demonstrar o preenchimento dos requisitos exigidos pelo art. 561 do CPC para a procedência do pedido de reintegração de posse.

Neste contexto, a ação de reintegração visa reaver a posse de quem injustamente a possua, restabelecendo ao possuidor à situação pregressa ao esbulho. Para isso, nos termos dos arts. 560 e 561 do CPC, incumbe a parte autora comprovar o exercício da posse, o ato de esbulho, a data de sua ocorrência e a perda da posse molestada.

Veja-se a redação dos mencionados dispositivos legais:

“Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561.
Incumbe ao autor provar
:

I – a
sua posse
;

II – a
turbação ou o esbulho praticado pelo réu
;

III – a
data da turbação ou do esbulho
;

IV – a
continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração
.”

Como se vê, para que se reconheça o direito à reintegração de posse, o autor deveria ter comprovado o preenchimento dos requisitos previstos no art. 561 do CPC, especialmente o exercício de posse sobre a área supostamente invadida.

Porém, o recorrente não apresentou elementos que demonstrassem a posse legítima sobre o local em litígio.

Durante a instrução,
o próprio autor recorrente admitiu que não participou da construção do muro e que somente após sua finalização decidiu contestar a obra judicialmente
. Informou, também, que tinha ciência de que o réu Joabio Diniz Moraes adquiriu a parte do imóvel pertencente a Sávio de Brito Costa, oriunda de partilha decorrente de dissolução de união estável. Por outro lado,
os réus afirmaram que o muro foi construído respeitando os limites estabelecidos pelas edificações existentes no terreno
, sendo que Sávio ficou com a parte onde se situavam salas edificadas, enquanto a porção pertencente à Maria Rosa compreendia uma residência e um barracão.

A testemunha
Ivânio Inácio da Silva
, ouvida nos autos, corroborou a versão dos réus. Declarou que a localização do muro foi
previamente acordada entre o autor Paulo e Sávio
, tendo o próprio autor fornecido cimento para a obra. Além disso, a testemunha afirmou desconhecer as razões que levaram Paulo a alterar sua posição após a construção do muro.

Dessa forma, verifica-se que o autor não atendeu ao ônus da prova, previsto no art. 373, I, do CPC, deixando de demonstrar o exercício efetivo de posse sobre a área que alega ter sido invadida. Limitou-se a questionar a demarcação dos limites do lote, o que é matéria de natureza eminentemente petitória, não cabível em ação possessória.

Portanto, ausente prova assertiva dos requisitos do art. 561 do CPC, bem como considerando a inadequação da via possessória para discussão de limites entre imóveis lindeiros, impõe-se a manutenção da improcedência dos pedidos.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
DE INTERDITO PROIBITÓRIO –
PEDIDO DE PROTEÇÃO CONTRA AMEAÇA DE TURBAÇÃO OU ESBULHO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DE POSSE ANTERIOR –
INADEQUAÇÃO
DA
VIA

ELEITA
– NECESSIDADE DE PROPOSITURA DE DEMANDA
PETITÓRIA

– PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – INAPLICABILIDADE ENTRE PLEITOS
POSSESSÓRIOS
E
PETITÓRIOS
– HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS – VALOR REDUZIDO – R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) – QUANTUM ADEQUADO AOS PARÂMETROS IMPOSTOS PELO ART. 20 DO CPC/1973 – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Nas
ações

possessórias
, o ônus de provar a posse anterior e a turbação da posse é da parte autora e deve vir de forma inequívoca e robusta. Não restando demonstrada inequivocamente a posse dos autores sobre a área em litígio, o direito destes deve ser buscado por meio de demanda
petitória
.
O Princípio da fungibilidade aplicado entre as
ações

possessórias
não opera entre pleitos
possessórios
e
petitórios
, conforme exsurge do entendimento pretoriano construído acerca do tema. Devem ser reduzidos os honorários advocatícios arbitrados em valor excessivo, sem observar os critérios impostos pelo art. 20 do CPC/73.”
(N.U 0006470-24.2012.8.11.0041, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 17/10/2017)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pela magistrada de primeiro grau.

Considerando o trabalho adicional realizado em sede recursal pelos patronos dos apelados,
MAJORO
os honorários advocatícios fixados na sentença para o percentual de 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observando-se a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida ao autor apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025